Tribunal: STF
Processo: HC 70381
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Tribunal do Júri. Indeferimento de
pedido  de  inquirição,  em plenário,  de  co-réu  impronunciado. Não
conhecimento  da  matéria  pela  Corte  Revisora  porque,  quando  da
interposição do recurso, fundou-se a defesa somente nas alineas "b" e
"d"  do inciso III do  artigo 593 do CPP, silenciando quanto a alinea
"a",  que fala de nulidade posterior a pronuncia, matéria que somente
veio a ferir nas razoes do recurso. Cerceamento de defesa. Nulidade.
          Caráter restrito do recurso de apelação, no processo penal,
quando  o juízo  "a quo" e  o júri.  As razoes  não tem eficacia para
alargar  ou restringir a amplitude do recurso interposto. Precedentes
do STF.
          Pedido de "habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.